Tribunal: TJMT
Processo: 1006010-76.2019.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006010-76.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DHYEGO KASSEN FARES BAHIA - CPF: 007.603.811-43 (RECORRENTE), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
OR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006010-76.2019.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Recorrida(s):

DHYEGO KASSEN FARES BAHIA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUTADO QUE VISA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO ANTERIORMENTE OPOSTO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE FATO NOVO QUE DEMONSTRE JUSTA CAUSA PARA O INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA DEVIDA. MULTA MAJORADA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR FIXADO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PORPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em suas razões recursais, o Recorrente requer a conversão da obrigação de fazer (reativação da conta do Recorrido no Facebook) em perdas e danos, sob o seguinte fundamento:
“20. Conforme antecipado, o perfil objeto da execução não poderá ser reativado, diante da violação aos “Termos de Serviço”, mas, ainda assim , o MM. Magistrado a quo manteve a obrigação de fazer e aplicou nova incidência de multa diária – a qual restará inócua e apenas converterá em benefício do Recorrido, uma vez que a obrigação não pode ser cumprida pelo Facebook Brasil. 21. Isto porque, conforme exaustivamente narrado nos autos, a desativação do perfil www.facebook.com/dhyego.fares não ocorreu de maneira arbitrária, mas sim em decorrência de violação do próprio Embargado aos Termos de Serviço e Padrões da Comunidade do serviço Facebook, por aparente tentativa de iniciar contato não solicitado com menor. Até mesmo, pois, nos termos esclarecidos, o Facebook, Inc. não tem interesse ou ganho na desativação de contas em seu serviço de forma arbitrária (...)29. Portanto, o Provedor de Aplicações do Facebook, agiu nos exatos limites do exercício regular de direito, nos moldes do inciso I do artigo 188 do Código Civil, pois estão simplesmente cumprindo o contrato estipulado com o usuário. De tal sorte, não há qualquer anormalidade ou atividade abusiva que justifique seja o contrato considerado nulo, de forma a não ser necessária, nem devida a reativação de perfil irregular (...)Em complemento ao tópico anterior, uma vez que este Recorrente se vê impossibilitado de reestabelecer o perfil reclamado, ante a violação aos Padrões da comunidade por aparente tentativa de iniciar contato não solicitado com menor, necessária a resolução da obrigação imposta, nos termos do previsto no art. 248 do Código Civil”.

2. Da análise dos autos, verifico que se trata de segundo recurso de embargos a execução interposto pelo Executado visando à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, contudo a justificativa apresentada como justa causa para o descumprimento da obrigação de fazer é exatamente a mesma já apreciada por esta Turma Recursal, em voto de minha relatoria, onde o executado não comprova os motivos da impossibilidade de cumprimento e se limita a alegar que “o perfil objeto da execução não poderá ser reativado, diante da violação
aos “Termos de Serviço
”.

3. Com efeito, o fundamento alegado pelo Recorrente/Executado, para justificar o inadimplemento da obrigação de fazer fixada na sentença recorrida, consiste em discutir a suposta legalidade do bloqueio/remoção da conta do autor de sua rede social, por ter supostamente violado os Termos de Serviço da rede social, matéria essa que já foi apreciada pela Turma Recursal Única, por voto de minha relatoria, em julgamento realizado na data de 19/06/2020, onde foi reconhecido que a Recorrente agiu com falha na prestação de seu serviço ao proceder com o bloqueio/remoção da conta do Recorrido. Acórdão transitou em julgado em 13/07/2020.

4. Desta forma, como o Recorrente não demonstrou a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, ou seja, não comprovou a justa causa para o inadimplemento, razão pela qual, rejeito a pretensão de conversão da obrigação em perdas e danos. Aliado ao fato, de que, pretende o Recorrente rediscutir matéria já alcançada pela coisa julgada, tendo em vista que, novamente, apresenta a mesma justificativa para não cumprir a obrigação que lhe foi imposta.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida
: “Pois bem. Conforme dito anteriormente, pretende o executado rediscutir matéria já alcançada pela coisa julgada, posto que, novamente, apresenta justificativa infundada para não cumprir a obrigação que lhe foi imposta. A simples alegação de que impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer não é capaz de, por si só, subsidiar o deferimento da conversão da obrigação em perdas de danos”.

6. A multa cominatória tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário. O Recorrente não alegou impedimentos técnicos para cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença recorrida, ou seja, não restou comprovada qualquer justa causa para o não cumprimento da obrigação imposta.

7. Havendo descumprimento da ordem judicial, consistente na reativação da conta do autor na rede social Facebook, com previsão de multa fixa de R$ 500,00, a qual foi majorada para R$ 100,00, por dia, limitada a 30 dias, e, novamente majorada para R$ 200,00, por dia, limitada a 30 dias, devida é a multa cominatória no valor fixado pelo juízo ‘a quo’, porquanto a função da astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação, buscando dar efetividade à decisão judicial, devendo ser levado em consideração o direito buscado e observar os princípios da necessidade e da razoabilidade, bem como correlação com a obrigação principal, como ocorreu no caso em análise. Deste modo, rejeito o pedido de redução do valor arbitrado a titulo de multa cominatória.

8. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:
“Sendo assim, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução, mantendo a obrigação de fazer subsidiada em reativação da conta do requerente junto ao FACEBOOK, sob pena de multa diária de R$ 200,00 por dia, limitada a 30 dias.
Transitada em julgado a presente
, proceda-se com a confecção de alvará judicial para liberação dos valores depositados à título de pagamento das astreintes anteriormente fixadas à parte exequente”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação da fazer.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022